Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-04.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708561-04.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVERCINO LINHARES DA SILVA, JANICE HENRIQUE SILVA LINHARES, MARCIO SANTOS MORAIS APELADO: APARECIDA MARIA DE SOUSA D E C I S Ã O Na petição de ID 62923295, as partes informam que chegaram a um denominador comum acerca do direito em litígio. Com efeito, firmaram autocomposição e rogam por sua homologação judicial. Assim, tendo em vista que a ação não foi alcançada pelo trânsito em julgado, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 932, inciso I, c/c o artigo 487, III, alínea “b”, ambos do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, ao arquivo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador